Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723468-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra sentença da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, em execução de título extrajudicial proposta contra FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI-ME. Na origem, credor e devedor realizaram acordo e o exequente/apelante requereu a sua homologação. No dia 05/02/2021, foi proferida decisão que suspendeu a execução até 04/08/2021 e consignou que, após esse prazo, os autos deveriam retornar conclusos, independentemente de novas intimações. O prazo transcorreu e se encerrou sem manifestação do exequente ou do executado. Em 03/12/2021, o juízo a quo proferiu sentença na qual indeferiu a homologação da transação e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, “nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC” (ID 34900630). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a legislação autoriza a celebração de acordos no curso dos processos; 2) é cabível a homologação do juízo; 3) há interesse na homologação do acordo, porquanto o termo de transação apresentado não é título executivo extrajudicial; 4) não é possível afirmar que houve cumprimento da obrigação até abril de 2022, data de pagamento da última parcela; 5) houve violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil (CPC) e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do processo. Preparo em dobro recolhido (ID 35298102). Sem contrarrazões (ID 34900647). O interesse recursal consiste na necessidade do recurso para modificar o pronunciamento judicial e em sua utilidade para que o recorrente atinja os fins pretendidos. Se, após a interposição, o recurso se torna inútil para a obtenção do direito almejado, ocorre perda superveniente do interesse recursal. É possível que isso tenha ocorrido no caso. A última parcela de pagamento estava prevista para abril de 2022. A sentença que extinguiu a execução foi proferida em dezembro de 2021 e o recurso, interposto em janeiro de 2022. Na data da apelação, havia evidente interesse na continuidade do processo, pois as últimas parcelas poderiam ser inadimplidas. Contudo, neste momento, a situação final do acordo é conhecida: sabe-se se houve ou não o pagamento de todas as parcelas. Caso a executada tenha cumprido integralmente a obrigação, este recurso não será mais útil à satisfação do interesse da apelante, pois seu crédito estará extinto pelo pagamento. Nesse cenário, não haverá interesse recursal. Ante o exposto, à apelante, para informar se todas as parcelas foram pagas pela executada, nos termos do acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator